Tribunal: TJDFT
Processo: 0052672-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0052672-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CLARICE RODRIGUES ZITTI, JEFERSON ALEXANDRE ZITTI, JESSICA LARA ZITTI DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Intimadas as partes a se manifestarem sobre a realização de acordo e quedando-se inertes, sobreste-se o processo até o julgamento do RE 626.307 (tema 264). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator